Tribunal: STF
Processo: RHC 66415
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
CITAÇÃO PESSOAL QUE NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE SEJA RENOVADA,
PORQUANTO ESGOTADAS, PELO OFICIAL, AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO
DO PACIENTE, NADA INFIRMANDO, POR OUTRO LADO, A SUBSISTENCIA DO
DECRETO DE CUSTODIA PROVISORIA, JA MANTIDO PELO TRIBUNAL A QUO, NO
JULGAMENTO DE OUTRO HABEAS CORPUS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.